Tribunal: TJDFT
Processo: 0724565-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que julgou desfavoravelmente seus interesses. Alegação de contradição entre o acórdão embargado e o acórdão proferido em julgamento de recurso interposto pelo agravado em face da mesma decisão interlocutória.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em contradição quanto à limitação das astreintes, em face do que restou decidido no AI 0727390-92.2024.8.07.0000.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios.
5. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
7. Sendo certo que não se apresenta a contradição afirmada, uma vez que, no agravo de instrumento objeto de apreciação pelo acórdão embargado, decidiu-se sobre a possibilidade de limitação das astreintes e, no outro recurso, interposto pelo Distrito Federal, aferiu-se se tal parte seria corresponsável pelo cumprimento da obrigação de fazer e, em consequência, pelo pagamento das astreintes fixadas para o caso de seu descumprimento, hão que ser rejeitados os embargos de declaração.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD/APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, EMD/APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.